Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026593-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), ARLINDO JOSE DA SILVA - CPF: 205.363.051-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Arlindo José da Silva contra acórdão que negou provimento a Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do art. 833, X, do CPC, sustentando a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem, e requer efeitos infringentes para autorizar o desbloqueio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de analisar a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados com base no art. 833, X, do CPC, a justificar a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não servindo ao reexame do mérito da decisão.

4.

É admitida, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos quando a correção de vício leva, de forma lógica e necessária, à modificação do julgado.

5.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese de impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, e concluiu pela ausência de prova inequívoca quanto à origem dos valores bloqueados, evidenciando que não houve omissão.

6.

A insurgência da parte embargante revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo apta a justificar a oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da impenhorabilidade de valores em caderneta de poupança exige prova inequívoca da origem e da natureza protegida dos recursos.

2.

A ausência de omissão no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

3.

O inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício apto à oposição de embargos de declaração.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 833, X.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Arlindo José Da Silva
contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados via Sisbajud.

O embargante alega a existência de
omissão
no acórdão, pois este teria deixado de se manifestar sobre fundamento autônomo e relevante consistente na impenhorabilidade prevista no
art. 833, inciso X, do CPC
, que estabelece proteção objetiva para valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da origem dos recursos.

Afirma que o valor bloqueado está manifestamente abaixo do limite legal protegido e que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade é
presumida
, cabendo ao exequente demonstrar eventual má-fé ou fraude para afastar essa regra. Requer expressamente que, ao sanar a omissão, sejam conferidos
efeitos infringentes
aos embargos para modificar o resultado do acórdão, determinando o desbloqueio da quantia bloqueada.

A parte Embargada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, verifica-se que o v. acórdão embargado negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados no montante de R$ 19.681,35. A fundamentação central adotada pelo Relator repousou na ausência de comprovação inequívoca da natureza alimentar ou previdenciária da verba bloqueada, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão embargada:

“[...] Como se observa, o dispositivo legal considera impenhoráveis os proventos de aposentadoria e quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

No caso em análise, o bloqueio recaiu sobre conta de titularidade do Recorrente, mantida junto ao COOP SICREDI OURO VERDE MT.

Contudo, apesar dos argumentos recursais, não há, nos autos, elementos probatórios capazes de demonstrar a origem dos valores penhorados, visto que o extrato de id. 187486541 - Pág. 1, constante dos autos originários, registra a realização de várias movimentações bancárias e refere-se a um curto período.

Verifica-se, portanto, a ausência de elementos aptos a ensejar o provimento do recurso, diante da evidente insuficiência probatória quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é clara ao exigir prova documental inequívoca da natureza impenhorável da verba penhorada, e, inexistindo comprovação nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão agravada. [...]”

Portanto, embora o embargante alegue omissão, o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a controvérsia posta, fundamentando-se de forma clara e lógica na ausência de provas mínimas quanto à origem e à destinação dos valores penhorados. O fundamento jurídico adotado pelo acórdão não padece de omissão, mas representa juízo de valor quanto à insuficiência da tese de impenhorabilidade, o que não configura vício sanável por meio de embargos.

Dessa forma, constata-se que a decisão enfrentou adequadamente os pontos relevantes suscitados, dentro dos limites impostos pela fase processual e pelo tipo de recurso.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Arlindo José Da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025